Tribunal: TJDFT
Processo: 0708457-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento aviado pelas ora embargantes e manteve a decisão que dispôs sobre a inclusão de bens no acervo a ser partilhado no inventário de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreria nos vícios da omissão, obscuridade e contradição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistem omissões no acórdão embargado no que se refere à “exclusão do companheiro supérstite da partilha do bem particular” e à pretensão de substituição do inventariante. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao pontuar que “o próprio inventariante, na peça vestibular da ação de inventário, já apontou que o (...) imóvel consiste em bem particular da inventariada, que é, como tal, incomunicável por força do art. 1.659, inciso I, do Código Civil” (ID 72575891). Esta Turma Cível assentou expressamente que “não há elementos aptos para promover a destituição do companheiro sobrevivente do múnus de inventariante, se não observadas as hipóteses previstas no art. 622 do CPC. A simples existência de conflito entre as herdeiras/agravantes e o companheiro supérstite/agravado não é circunstância suficiente para permitir a destituição do inventariante” (ID 72575891).
4. Não há contradição ou omissão no ato judicial embargado que se refere à “inclusão de bens no montante partilhável”. O ato judicial embargado foi claro ao pontuar que “Não há falar em inclusão de duas salas comerciais e do veículo Fiat Argo Trekking no montante partilhável, porque o companheiro supérstite demonstrou, pela via documental, à luz do art. 1.659, inciso II, do Código Civil, que esses bens foram adquiridos com recursos auferidos antes da convivência em união estável com a inventariada e com a venda de bens particulares” (ID 72575891).
5. Inexiste omissão no acórdão quanto à necessidade de prestação de contas pelo embargado e quanto à realização de pesquisa “Sisbajud sobre ativos financeiros pertencentes ao agravado (companheiro supérstite)”. Esta Turma Cível foi expressa e coerente em suas premissas ao anotar que a “matéria relativa ao cabimento de pesquisa Sisbajud sobre ativos financeiros pertencentes ao agravado (companheiro supérstite) não foi submetida à apreciação do Juízo de origem e, portanto, não pode ser conhecida por esta instância julgadora, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido” (ID 72575891).
6. Não ser verificam omissões ou contradições no acórdão embargado no que se refere à “inclusão de imóveis rurais” na partilha. O decisum embargado foi claro ao pontuar que, “Se não demonstrado que os imóveis rurais de matrículas 344.R.6 e 345.R9 pertençam à inventariada, tampouco que esta possua direitos sobre os aludidos bens, não há falar em sua colação na ação de inventário de origem” (ID 72575891).
7. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações deduzidas pelas partes, mas apenas sobre aquelas indispensáveis ao adequado desate da matéria submetida a julgamento, o que ocorreu na espécie.
8. A obscuridade decorre da falta de clareza e precisão do ato decisório, com aptidão de obstar que se alcance certeza e clareza acerca das questões submetidas a julgamento. As matérias de fato e de direito indispensáveis ao desate da controvérsia foram adequadamente enfrentadas.
9. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de agravo de instrumento, sem a presença do vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos conhecidos e rejeitados.